Tribunal: STF
Processo: ARE 1577721
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão proferida pelo Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro— TJRJ, que não admitiu o recurso extraordinário, com fundamento na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (doc. 246).



    Aduz a recorrente que é inaplicável ao caso dos autos o óbice da Súmula 279/STF, porque:



    [a] negativa de vigência ao art. 90 do CPC com base no princípio da causalidade não encontra respaldo constitucional e contraria a lógica sistemática do processo civil trazida pelo Código de 2015, que busca recompensar o advogado que efetivamente atuou nos autos e obteve sucesso na demanda processual em favor de seu cliente. Há de se ressaltar ainda que o Tema Repetitivo nº 143 do Superior Tribunal de Justiça deve ser interpretado com base nos argumentos trazidos pela embargante e considerar que o erro no preenchimento, ainda que admitido pela recorrente, não exime a Fazenda de culpa pela execução fiscal manejada, uma vez que não houve notificação prévia do processo administrativo, conforme impõe o art. 203, CTN (doc. 272, p. 15).



    Afirma, também, que:



    a decisão ora agravada é omissa por não fazer qualquer análise referente ao art. 105, III, “c” da Constituição Federal, referente à interpretação divergente de lei federal da que lhe haja atribuído outro tribunal, conforme devidamente demonstrando nos autos pela recorrente (doc. 272, p. 15).



    Diz, por fim, que:



    a despeito do art. 26 da LEF, cabe esclarecer que o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 153, que assim dispõe: a desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência. Cabe ressaltar que as Súmulas dos tribunais superiores são de observância obrigatória, conforme dispõe o art. 927, IV do Código de Processo Civil, violado ativamente pelo acórdão ora recorrido (doc. 272, p. 16).



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.  



    Isso porque, conforme consignado na decisão agravada do Presidente do TJRJ, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal a quo, seria necessária a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF.



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do mesmo Código.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator